Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700291-30.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DESPACHO Vistos petição de id. 50116716. Nada a prover. Cumpra-se a decisão de id. 49300049 e aguarde-se o julgamento do MSG 702407-77.2021.8.07.0018. P. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora